Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0701661-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por JOSÉ TAVARES DA SILVA em defesa de RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA, contra ato praticado pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pedido formulado pelo ora paciente, para que fosse garantido o direito de comparecer ao velório de seu genitor, a realizar-se no dia 15 do corrente mês, em local e horário especificados nos autos. Em defesa do paciente, o impetrante relembra que o direito reclamado consta da Lei de Execução penal, bem assim defende que a decisão, no ponto questionado, é carente de fundamentação, daí por que pede a concessão, inclusive em caráter liminar, da ordem de habeas corpus, para que seja garantida, in verbis, “a saída temporária mediante escolta policial para comparecer ao velório de seu pai no horário entre 14h e 15h, na capela 8 do cemitério Campo da Esperança, expedindo ofício ao estabelecimento prisional para cumprimento”. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, que conta com o seguinte teor (Id. 22554891): Trata-se de pedido formulado pela Defesa do sentenciado, pugnando por autorização para saída da unidade prisional, a fim de comparecer ao sepultamento de SILVANO RODRIGUES DA SILVA, o qual possui data, horário e local ainda incertos, em virtude da pendência quanto à liberação do corpo. Compulsando-se os autos, verifico que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime carcerário fechado, estando recolhido na PDF II. Conforme aduz a Defesa, o óbito de SILVANO RODRIGUES DA SILVA, genitor do sentenciado, teria ocorrido em 12/01/2021. há como deferir, contudo, o pedido juntado ao mov. 96.1, diante das medidas adotadas para resguardar os apenados de eventual contágio pela pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, com a devida orientação da equipe de saúde prisional, cujo médico infectologista Dr. Teramussi é um dos integrantes e, ainda, diante das medidas restritivas impostas pelo Poder Executivo para resguardo da população extramuros e que, na atualidade, atinge as cerimônias fúnebres. Assim, na tentativa de frear a disseminação da doença causada pelo COVID-19, resta também prejudicada a possibilidade de traslado do corpo do falecido até o estabelecimento prisional. Saliento que embora este Juízo tenha autorizado a retomada dos benefícios externos, conforme decisão que proferi no bojo dos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, a fim de que ocorra um retorno gradual das atividades, ainda não há biossegurança para o retorno das saídas para sepultamento. Por outro lado, como forma de minimizar os efeitos do isolamento social que o estado de calamidade exigiu e como medida humanitária, DETERMINO que o interno receba atendimento psicológico ou de assistência social pelo estabelecimento prisional e AUTORIZO ainda, uma ligação telefônica, mediante monitoração, com duração máxima de 3 minutos, para mãe, companheiro(a) e/ou filho(a), podendo falar com apenas um desses familiares por vez. Em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não identifico a carência de fundamentação invocada pelo impetrante, pois, singela leitura de seu texto, já demonstra que o Juízo de origem apontou especificamente quais os fundamentos que o motivaram a indeferir a medida pleiteada, fundamentos estes que, a meu sentir, são suficientes à manutenção do decisum questionado. De fato, a Lei de Execução Penal estabelece a possibilidade de ao custodiado ser deferida a permissão para sair do estabelecimento penal quando ocorrer o falecimento de seu ascendente (art. 120, inc. I). No entanto, não se pode olvidar, inicialmente, que nenhum direito possui natureza absoluta, por mais importante que seja à ressocialização do apenado, e mesmo que detenha elevado valor humanitário. Nem mesmo os direitos de envergadura constitucional possuem tal qualidade, conforme reiteradamente assentado na jurisprudência. Ponderados os valores em discussão no caso concreto, é plenamente possível que a permissão de saída seja indeferida, para que outros direitos sejam igualmente preservados, tal como ocorre na espécie. Não há maiores dúvidas acerca da pandemia que assola a humanidade, inclusive sobre suas nefastas consequências, considerando a expressiva cifra de mortes decorrentes do Covid-19. Muito embora ainda não se tenha um panorama completo, há suficiente consenso entre os especialistas de que se trata de um vírus altamente contagioso, fato, inclusive, que determinou a ocorrência de medidas de isolamento em praticamente todo o mundo. É nesse contexto, inclusive, que o sistema prisional adquire características peculiares, considerando o próprio confinamento de indivíduos, fato que demanda atenção especial no que tange à liberação dos detentos, na medida em que a contaminação de apenas um pode constituir um risco severo a inúmeros outros. Não por outro motivo, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação de n° 62/2020, estabeleceu a necessidade de atenção especial dos tribunais na prevenção de Covid-19 no âmbito do Sistema Prisional. Não se olvide, igualmente, que segundo indicam as pesquisas, o Brasil, inclusive no âmbito do Distrito Federal, passa por um aumento significativo no contágio do vírus, fato que tem preocupado as autoridades sanitários, inclusive a ponto de já se cogitar novas medidas de isolamento. Ademais, a permissão de saída prevista na LEP demanda a intervenção direta de agentes do Estado por meio de escolta, de tal modo que, não só o paciente e os demais presos do estabelecimento, mas também os agentes prisionais estariam sujeitos a contágio. Logo, ainda que se lamente profundamente a perda sofrida pelo custodiado, as circunstâncias concretas dos autos, motivam-me a indeferir o pedido formulado. Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista